Tribunal: TJDFT
Processo: 0701086-36.2023.8.07.0018
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-08-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGAHS Gabinete do Des. Aiston Henrique de Sousa Número do processo: 0701086-36.2023.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) APELANTE: DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO DISTRITO FEDERAL - DER, VISAN SEGURANCA PRIVADA LTDA APELADO: PARTNER SECURITY SERVICOS DE SEGURANCA LTDA, DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO DISTRITO FEDERAL - DER, VISAN SEGURANCA PRIVADA LTDA D E S P A C H O Trata-se de apelação em Mandado de Segurança, razão pela qual deve ser observado o disposto no art. 12 da Lei no 12.016/2009. Dessa forma, a despeito da manifestação em Primeira Instância (ID Num. 49243981), intime-se a Procuradoria de Justiça (art. 932, VII, do CPC c/c art. 12 da Lei no 12.016/2009), para se manifestar no prazo de 10 dias. Após, voltem-me conclusos. Brasília/DF, 31 de julho de 2023. AISTON HENRIQUE DE SOUSA Relator AP